Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-31.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003851-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.500.881-50 (APELADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO SOVINSKI - CPF: 761.222.209-49 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍ
VEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES PÚBLICOS – NEPOTISMO - RELAÇÃO DE PARENTESCO: CÔNJUGES – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS EM SECRETARIAS DE ESTADO DISTINTAS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO E HIERARQUIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEPOSTISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistência de hierarquia e subordinação entre os servidores envolvidos que, embora coniventes em união estável, exercem as suas funções em Secretaria de Estado distintas.

2. Não configuração de nepotismo.

3. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 do STF.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1003851-31.2017.811.0041, julgou improcedente o pedido, cujo escopo era o reconhecimento da prática de nepotismo.

Em suas razões recursais (Id. 8036600), argumenta a presença de critérios objetivos de constatação de nepotismo, qual seja, nomeação de cônjuges para cargo comissionado no mesmo ente estatal (Poder Executivo) e que as jurisprudências citadas na sentença não se aplicam ao caso concreto.

Contrarrazões apresentadas por Marcos Roberto Sovinski no Id. 8036604 e por Flávia de Souza no Id. 8036606.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 10971471.

É o sucinto Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso é saber se há ou não a configuração de nepotismo entre os servidores (cônjuges) Marcos Roberto Sovinski e Flávia de Souza Almeida e a autoridade que os nomeou para exercício de cargo comissionado, qual seja, o Governador do Estado de Mato Grosso.

Pretende o Ministério Público o reconhecimento de nepotismo dos envolvidos em relação ao Ato nº 14.950/2017, que nomeou a servidora Flávia de Souza Almeida como Assessora Especial da Casa Civil.

A prática de nepotismo (contratação de parentes para o exercício de cargo de chefia, direção e assessoramento) é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico, cuja restrição está assim redigida na Súmula Vinculante nº 13 do STF,
in verbis:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Da leitura da súmula acima transcrita, verifica-se que para a configuração nepotismo, necessário a existência da seguinte situação fática:

A) Relação de parentesco (até o terceiro grau) entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, na mesma pessoa jurídica, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou;

B) Relação de parentesco (até o terceiro grau) entre servidores, na mesma pessoa jurídica, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança.

Em ambas as hipótese, imprescindível é a existência de relação de subordinação entre os envolvidos, posto que refere-se à cargo de direção, chefia ou assessoramento por parte do nomeante.

No caso em apreço, os servidores envolvidos não se amoldam a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, senão vejamos.

Na situação
A
, ao analisar os documentos carreados aos autos não se verifica qualquer relação de parentesco entre o Governador do Estado de Mato Grosso, à época, Sr. José Gonçalves Pedro Taques (Pedro Taques), que por meio do Ato nº 14.950/2017 (Id. 8036563), nomeou Flávia de Souza Almeida, ao cargo de Assessora Especial da Casa Civil.

Logo, não há falar em prática de nepotismo.

Só por este motivo já seria suficiente a justificar a improcedência da ação, haja vista que o Ministério Público impugna apenas e tão somente o Ato de nomeação nº 14.950/2017.

Com efeito, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por julgamento
citra petita
, passe-se a analisar a situação
B
.

Na situação
B
, ou seja, relação de parentesco entre servidores, esta não há como negar a sua existência, pois farta é a documentação existente nos autos a demonstrar que os servidores Marcos Roberto Sovinski e Flávia de Souza Almeida convivem em união estável, conforme se infere nas Declarações anexadas nos Id’s. 8036562 e 8036561.

Entretanto, não há qualquer relação de subordinação entre os mesmos, pois Flávia de Souza Almeida (exclusivamente comissionada) foi nomeada para exercer o cargo de Assessora Especial na Secretaria da Casa Civil, conforme se infere no Ato nº 14.950/2017 (Id. 8036563), ao passo que o seu cônjuge Marcos Roberto Sovinski (servidor efetivo) foi nomeado para o cargo de Secretário Adjunto da Administração Sistêmica da SETAS, conforme Ato nº 9.816/2016 (Id. 8036563).

Logo, embora os servidores sejam cônjuges, não há entre elas qualquer relação de subordinação, uma vez que exercer cargos comissionados em Secretarias distintas.

Nesse diapasão, não há que se falar em nepotismo, ante à ausência de hierarquia e subordinação entre os servidores envolvidos.

Assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Nepotismo. Ausência de subordinação hierárquica ou projeção funcional entre os servidores públicos nomeados para exercer cargo comissionado no mesmo órgão, ou entre as autoridades nomeantes. 4. Discricionariedade do membro da magistratura para compor sua assessoria, observados os limites da lei e da Constituição. Impossibilidade de presunção de influência do exercente do cargo de direção, chefia e assessoramento vinculado a um Desembargador na escolha e contratação de outro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS 34179 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2014. NEPOTISMO. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPETRANTES QUE SÃO SÃO CONCURSADOS, INEXISTINDO RELAÇÃO DE HIERARQUIA ENTRE OS SERVIDORES ATINGIDOS PELA DECISÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 2º, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 7/2005 DO CNJ. DESPROVIMENTO. 1. Conforme destacou a decisão agravada, tendo em conta que os Impetrantes são concursados, bem como que inexiste relação de hierarquia entre os servidores atingidos pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, tal hipótese amolda-se à exceção prevista no art. 2º, § 1º, da Resolução nº 7/2005 do CNJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - MS 27102 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE NEPOTISMO – PREFEITURA DE COMODORO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SANÇÕES DO INCISO III, DO ARTIGO 12, DA LIA – QUESTÕES PRÉVIAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO REQUERIDO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ATO JUDICIAL CONFIRMATÓRIO DA TUTELA PROVISÓRIA E ANTERIOR À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – PREJUDICAIS AFASTADAS – MÉRITO – NEPOTISMO – SÚMULA VINCULANTE 13 – EXCEÇÕES – CARGO POLÍTICO – PODER EXECUTIVO – SERVIDORES PARENTES ENTRE SI – NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PARENTESCO
COM O GESTOR MUNICIPAL –
SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM SETORES DIVERSOS, SEM VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO – NÃO CONFIGURÇÃO DE NEPOTISMO
– AUSÊNCIA DE DOLO DE AGIR – ATO DE IMPROBIDADE ADMINITRATIVA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS AUTORES PROVIDOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) Em se tratando de cargos comissionados e integrados ao Poder Executivo, logo de natureza política, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar eventual “troca de favores”, ou fraude à lei, e, caso inexista, aliado ao fator de o contratado não possuir vínculo de parentesco com o Gestor público, deve ser afastado o proibitivo contido na Súmula Vinculante n. 13. Mostrando-se ausente, ou inconclusiva, a prova de dolo subjetivo, não é cabível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido da inicial. (TJ/MT - N.U 1001126-20.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (NEGRITEI)

O Órgão Especial deste Sodalício também assim decidiu,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – RELAÇÃO DE PARENTESCO: PAIS E FILHA – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS EM COMARCAS DISTINTAS –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO E HIERARQUIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEPOTISMO
– ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora o teste seletivo, ainda que seja por análise de currículo, não seja um concurso público, já é uma forma de critério objetivo e isonômica, o que se aproxima com os comandos constitucionais. 2. Inexistência de hierarquia e subordinação entre a Impetrante, Psicóloga (que exercia as suas funções na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade) e seus genitores (que exercem a função gratificada de Gestores Judiciários na Comarca de Cáceres). Nesse aspecto, não há que se falar em hierarquia ou subordinação entre os servidores, posto que exercem as suas funções em comarcas distintas. 3. Ordem concedida. (TJ/MT - N.U 1000631-17.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – PESSOA QUE POSSUI VÍNCULO MATRIMONIAL COM SERVIDORA PURAMENTE COMISSIONADA DO QUADRO DO PODER JUDICIÁRIO –
NEPOTISMO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CARGOS SEM VINCULAÇÃO HIERÁRQUICA OU GRAU DE SUBORDINAÇÃO – EXCEÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 13 – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– PRECEDENTES DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Para a caracterização de nepotismo, a enquadrar-se nas vedações da Resolução nº 07/2005 do CNJ e da Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal, exige-se o vínculo de subordinação hierárquica entre a pessoa nomeada e aquele magistrado ou servidor que determinou a incompatibilidade, ou a influência direta ou indireta do parente na indicação para o cargo.
(...) Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. (...). (STF – RE 807383 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017). (TJ/MT - N.U 1007130-17.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Tribunal Pleno, Julgado em 24/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019) (NEGRITEI)

Também assim decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: O nepotismo constitui prática vedada em todos os âmbitos da Administração Pública por violar os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da moralidade, diante de situações de influência e favorecimentos na ocupação de cargos públicos em razão do parentesco.
A Súmula Vinculante n. 13 do STF deve receber interpretação condizente com os princípios e bens jurídicos que se visa resguardar, tendo o próprio Pretório Excelso, em decisões posteriores, firmado a orientação de ser inaplicável o Enunciado às situações em que inexista relação de subordinação hierárquica entre os ocupantes de cargo em comissão
ou de ascendência funcional ou hierárquica em relação à autoridade nomeante. O ato de exoneração da impetrante do cargo em comissão motivada em recomendação do Ministério Público que remete à situação de nepotismo padece de ilegalidade, por não existir relação de subordinação hierárquica entre o cargo de Direção ocupado pela requerente e o cargo político de Secretário Municipal exercido pelo seu cunhado. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0180.17.004789-8/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2019, publicação da súmula em 03/07/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021